Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700378-35.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GIOVANNA SANTOS DOURADO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por GIOVANNA SANTOS DOURADO contra ato da SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, visando ao reconhecimento de sua condição de Pessoa com Deficiência (PCD) para concorrer a vagas reservadas em concurso público. O pedido liminar foi indeferido. A parte impetrante requereu a desistência do feito. É o sucinto relatório. Decido. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, com repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 699.367/RJ (Tema 530), no sentido de que: “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973.” (RE 669367, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00280). Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 87, inciso X, do Regimento Interno do TJDFT. Não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009. Custas processuais, se houver, pela parte impetrante. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator